Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Se a tese de nulidade do flagrante não foi levada à apreciação do juízo de origem, seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria inegável supressão de instância.
2. A violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida.
3. Ocupação lícita e residência fixa do paciente não configuram impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.
4. Ordem denegada.